Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728422-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COISA JULGADA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. 1. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto no processo a que se refere a parte ré a análise da denunciação à lide versando sobre os mesmos débitos que lhe são imputados na presente demanda restou prejudicada em razão do reconhecimento da preliminar de prescrição em favor de terceiro não integrante da presente lide. 2. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, uma vez que a petição inicial está fundamentada na cobrança de débitos relativos ao serviço de fornecimento de água e esgoto em face do réu, titular das obrigações relativas ao uso do imóvel. Ademais, a existência ou não de irregularidade na cobrança, inclusive para averiguar a responsabilidade do réu, remete ao exame do mérito. 3. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto. Precedente. 4. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal. 5. Os valores relativos aos serviços constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. No caso, contudo, a parte limita-se a afirmar que houve alteração unilateral das rubricas faturadas pela concessionária, sem que tenha havido qualquer contestação administrativa e ao alvedrio de elemento algum que sinalize plausível desacreditar nos serviços prestados, para fins de aventar a desconformidade da cobrança. 6. Diante da previsão legal prevista no art. 111 da Resolução no 14/2011 da ADASA, as faturas não quitadas até a data do seu vencimento sofrerão acréscimo de juros de mora de 0,033% por dia de atraso e atualização monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 7. Quanto ao termo inicial, na hipótese de não pagamento de obrigação líquida e positiva, a mora é ex re (art. 397 do CC). Logo, desnecessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora. Desse modo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento. Precedentes. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 406 do Código Civil, sob o argumento de a alteração dos consectários legais (juros de mora) é licita e não ofende a coisa julgada. Pugna pela aplicação da taxa SELIC como única indexadora dos cálculos, a contar do trânsito em julgado. Articula a aplicação do Tema 176 do STJ no caso em tela. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Em relação à alegada incorreção dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicados, não há como prosperar, mormente quando há previsão legal no art. 111 da Resolução no 14/2011 da ADASA, que assim dispõe: Art. 111. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento sofrerão acréscimo de juros de mora de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de até 2% (dois por cento) e atualização monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que o substitua ..... (ID 39788815). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “ O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, "nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AgInt no AREsp 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 30/5/2022). Aplicação da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, quanto ao Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023